Tribunal: TJDFT
Processo: 0722539-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Processo : 0722539-73.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Associe-se este feito ao Agravo de Instrumento 0722601-16.2025.8.07.0000, para julgamento conjunto, tendo em vista que ambos atacam a mesma decisão. 2. Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 237333327 dos autos originários n. 0722178-53.2025.8.07.0001) que deferiu a tutela de urgência cautelar para determinar o bloqueio judicial da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), via SISBAJUD, nas contas bancárias dos réus. Fundamentou o juízo singular: Estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida. Senão, vejamos. A probabilidade do direito da parte autora, conforme ressaltado pela decisão de ID 234731448, está evidenciada nos documentos apresentados com a inicial e com a apresentação de transferência no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) em favor da ré. Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a referida decisão identificou o risco ao resultado útil do processo, pois a não devolução de valores indica que há risco concreto de dilapidação do patrimônio, o que impossibilitaria a devolução dos valores ao final, tornando-o inútil ao autor, que comprovou no ID 237111403 ter feito aportes de centena de milhares de real para a Premier Capital S/A por recomendação da ré. Por fim, há risco de irreversibilidade da medida, não só pelo processamento da recuperação judicial da Premier mas, também, pela notícia de que há manobras procrastinatórias para postergar o anúncio de insolvência da ré. Os réus-agravantes (Triestor Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda, Carlos Alberto Carneiro Rangel de Castro e Marcos Henrique Maia Rech) arguem a sua ilegitimidade passiva, visto que os valores foram transferidos diretamente pelo agravado para contas bancárias de sociedades integrantes do Grupo Premier, sem qualquer intermediação ou responsabilidade direta da Triestor ou de seus sócios, cujos serviços se limitaram à consultoria patrimonial mediante remuneração específica, não havendo obrigação de resultado. Sustentam a inexistência de verossimilhança do direito invocado, destacando que o agravado é advogado experiente e investidor qualificado com perfil agressivo, devidamente declarado em questionário de suitability, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Argumentam que não há nexo causal entre a conduta dos agravantes e os prejuízos alegadamente suportados pelo agravado, considerando que “os valores foram aplicados diretamente em instrumentos financeiros emitidos pela Premier Capital, sociedade juridicamente independente que posteriormente ingressou em recuperação judicial por decisão unilateral e discricionária de seus administradores”. Pontuam que “a relação jurídica estabelecida entre a Triestor e o Agravado configura inequivocamente prestação de serviços de consultoria e gestão patrimonial, caracterizada como obrigação de meio e não de resultado”. Aduzem que “a Triestor cumpriu adequadamente todas suas obrigações contratuais, prestando as orientações técnicas devidas, alertando expressamente sobre os riscos dos investimentos e mantendo o Agravado informado sobre as operações”. Negam a existência de periculum in mora, ressaltando a regularidade de funcionamento da Triestor, devidamente registrada na CVM, com controles internos e sem indícios de dilapidação patrimonial, bem como a ausência de vínculo de desígnios com o Grupo Premier, conforme constatado em inquérito policial (no 0733123-36.2024.8.07.0001). Citam a desnecessidade e desproporcionalidade da medida constritiva, porquanto o crédito do agravado já se encontra habilitado na recuperação judicial do Grupo Premier, que apresentou ativos consideráveis em seu processo. Salientam a irreversibilidade dos efeitos do bloqueio, com potencial paralisação das atividades empresariais da Triestor, uma vez que o valor constrito corresponde a despesas mensais da empresa, o que comprometeria o cumprimento de obrigações trabalhistas e regulatórias, além de acarretar danos reputacionais irreparáveis no mercado financeiro, em violação ao princípio da proporcionalidade. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para indeferir a ordem de arresto de ativos financeiros dos agravantes. Por petição no id. 73075058, apresentam o documento de id. 73075510 a título de comunicar fato novo. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC, quanto à tutela provisória e, no tocante à legitimidade da parte, por mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, na esteira do paradigma ao Tema Repetitivo 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT, Corte Especial). Embora a questão da legitimidade não tenha sido examinada pela decisão agravada e tal matéria não componha o rol do art. 1.015 do CPC, cuja taxatividade é mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, segundo o Tema Repetitivo 988, ao Tribunal é autorizado o conhecimento de questões de ordem pública, nos recursos ordinários, especialmente na apelação, agravo de instrumento, embargos de declaração, em razão de efeito translativo. Nesse sentido: [...] 3. Este Tribunal entende, desde os idos do CPC/1973, que, em respeito ao efeito translativo e ao princípio da economia processual, a constatação da existência de vício insanável relativo à falta de condição indispensável ao regular prosseguimento da ação é matéria que pode e deve ser conhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição (art. 485, IV e § 3o, do CPC 2015). Não há qualquer óbice, assim, a que o Tribunal, ao julgar agravo de instrumento, determine a extinção da ação original, reconhecendo a ilegitimidade da parte. Incidência sobre o ponto do óbice da Súmula n. 83/STJ. 4. Nas execuções individuais de sentença coletiva, devem ser obedecidos os limites subjetivos dentro dos quais o título executivo judicial foi constituído, ou seja, somente os beneficiados pela sentença de procedência possuem legitimidade ativa para promover a execução do titulo judicial constituído na demanda coletiva. Desse modo, a análise empreendida pelo Tribunal a quo a respeito da legitimidade (ou não) da ora recorrente para executar individualmente o julgado coletivo não extrapola, pela sua própria natureza, os limites da coisa julgada. Ausência de violação do art. 508 do CPC/2015. [...] (AgInt no REsp n. 2.000.423/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.) Ainda no STJ: REsp n. 1.490.726/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017; AgInt no AREsp n. 848.116/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2018; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.846.660/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022; AgInt no REsp n. 1.937.007/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023. Passo ao exame do pedido liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro o preenchimento dos requisitos autorizadores para deferimento da medida liminar. As condições da ação devem ser analisadas pelo fato narrado, em observância à teoria da asserção. Consoante entendimento prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu. Precedente: AgRg nos EDcl no REsp 1.035.860/MS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25.11.2014. Do exame dos autos na origem, observa-se a narrativa segundo a qual a agravante Triestor, juntamente com seus sócios-administradores, os agravantes Carlos Alberto e Marcos Henrique, teria indicado ao autor-agravado aplicação financeira sem a devida avaliação da solidez financeira dos ativos recomentados, causando prejuízos financeiros ao agravado. Assim, não é manifesta a ilegitimidade passiva dos agravantes, até porque a responsabilidade que lhes foi imputada demanda dilação probatória, a ser empreendida oportunamente nos autos originários, para julgar o mérito. Registre-se, outrossim, que neste momento descabe avaliar do documento exibido no id. 73075510, a título de fato novo, objetivando descaracterizar o nexo causal para o dano alegado pelo agravado. Isso inclusive porque, requerida a juntada de documento aos autos, o juiz deve ouvir previamente a outra parte, nos termos do art. 437, § 1o, do CPC, ao passo que a resolução do mérito da ação, como dito pelos agravantes na petição de id. 73075058, mostra-se inviável no âmbito do agravo contra a decisão que tratou apenas da tutela provisória, bem assim por prisma da condição da ação (legitimidade). Por outro lado, cumpre registrar que o arresto consiste em providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando o devedor ameaça dilapidar seu patrimônio e torna-se insolvente, a fim de frustrar futura execução. Aqui, sem olvidar que a matéria submetida a exame é bastante controvertida, apesar das mencionadas reclamações de outros investidores em títulos da Premier Capital, em recuperação judicial, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que os agravantes são insolventes ou estão dissipando patrimônio individual ou até coletivo. A propósito, esta Corte já decidiu pela impossibilidade de deferimento do arresto cautelar quando não evidenciada ao menos uma dessas hipóteses, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CAUTELAR DE ARRESTO. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. AUSÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AVALISTAS. PESSOAS FÍSICAS. AÇÃO EXECUTIVA INICIADA. CONSTRIÇÃO DE BENS. HONORÁRIOS NA FASE EXECUTIVA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. O arresto de bens suficientes à satisfação de um crédito é medida excepcional, cabível quando presentes indícios suficientes da prática de atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação, sendo também necessária a demonstração de urgência da medida. A existência de débitos das sociedades empresárias devedoras, registrados em cadastros de inadimplentes, por si só, não configura situação de insolvência, bem como a existência de avalistas, pessoas físicas, no polo passivo do feito executivo, sobre as quais não pendem quaisquer indícios de insolvência, impedem a cautelar de arresto. O requerimento de arresto no bojo dos próprios autos da execução afasta a urgência da medida, máxime quando já expedidos mandados de citação para pagamento, em 3 (três) dias, sob pena de penhora de bens. Não obstante ser possível a fixação de honorários advocatícios, na fase executiva, por apreciação equitativa, quando a sua fixação em dez por cento sobre o valor executado ofender o princípio da razoabilidade, levando-se em consideração a natureza da causa, o trabalho do advogado e as peculiaridades da lide, há de se aplicar o percentual fixado em lei (art. 827, CPC) quando o valor alcançado não se mostrar exorbitante, máxime quando o processo encontrar-se na fase inicial, sem elementos para apreciação do trabalho desenvolvido pelo advogado e antes de oportunizado o cumprimento da obrigação em 3 (três) dias, hipótese em que a verba será reduzida pela metade, na forma do art. 827, § 1o, do CPC/2015. (AGI 0704495-84.2017.8.07.0000, Rel. Desa. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017. Grifado.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PROVA. INEXISTÊNCIA. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. A determinação de emenda à inicial não configura hipótese de cabimento de recurso de agravo de instrumento, pois desprovida de conteúdo decisório. O arresto é um tipo de tutela de urgência apta a prevenir o perecimento da coisa. Para a concessão da medida é fundamental a existência de elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, a intenção do devedor de se desfazer de seus bens, a ponto de se tornar insolvente e frustrar futura execução. Recurso desprovido. (AGI 0713814-08.2019.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, julgado em 22/10/2019, DJE: 6/11/2019. Grifado.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. ARTIGOS 300 E 301 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, a "tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito", medidas estas que pressupõem o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do mesmo diploma legal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2 - Considerando que se trata de Ação de Conhecimento em sua fase embrionária e que os documentos acostados pelos Autores não permitem concluir com segurança pelo preenchimento dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, além de não haver demonstração acerca da alegação de depredação do patrimônio com o objetivo de não adimplir com a dívida contraída, é essencial a instauração do contraditório para averiguar a existência ou não da incapacidade financeira dos Réus e até mesmo que possuem os Autores crédito em seu favor. 3 - A análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre as partes e da individualização das responsabilidades somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Agravo de Instrumento desprovido. (AGI 0728402-49.2021.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 17/11/2021, DJE: 1/12/2021. Grifado.) O autor-agravado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de risco à satisfação do crédito ou ao êxito de eventual procedimento de execução. Na origem, a ação está na fase de conhecimento, ainda sequer reconhecida a existência de crédito, tampouco a impossibilidade de os agravantes cumprirem casual condenação. Enfim, o caso demanda instrução probatória para aferir a responsabilidade dos agravantes pela alegada má gestão do investimento. Nesse passo, não demonstrado suficientemente o direito alegado, descabido o deferimento da tutela de urgência, haja vista a necessidade de dilação probatória, mediante a instauração do indispensável contraditório. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. 2. Os pedidos suscitados apenas em sede recursal não podem ser conhecidos, haja vista a supressão de instância. 3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, o que impõe a não concessão da tutela de urgência. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (AGI 0709742-41.2020.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, julgado em 9/9/2020, DJe 21/9/2020. Grifado.) Portanto, os elementos carreados aos autos não evidenciam a probabilidade do direito postulado na origem. Todavia, não há periculum in mora que não possa aguardar o julgamento colegiado, que é regra nesta instância. No particular, os agravantes não demonstraram que a quantia acautelada “ocasionará paralisação das atividades da Triestor, que fatalmente, se tornará inadimplente com os compromissos de manutenção da sua atividade”. Ademais, não há risco de levantamento de valores, pois o juiz a quo autorizou o levantamento pela parte vencedora “apenas após a certificação do trânsito em julgado da sentença”. No mais, por cautela e diante da ausência de manifesto perigo da demora, é recomendável submeter a matéria em exame meritório ao colegiado recursal. Nesse enquadramento, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. No mesmo prazo de quinze dias, ao agravado para manifestação acerca do documento no id. 73075510. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator